Tribunal: TJES
Processo: 5019197-04.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019197-04.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAROLAYNNE WERNECK DOS SANTOS
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N. 5019197-04.2023.8.08.0048

RECORRENTE: KAROLAYNNE WERNECK DOS SANTOS

RECORRIDA: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., BANCO XP S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE EM COMPRA VIA INTERNET. TRANSFERÊNCIA VIX PIX REALIZADO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DO DEVER DE CAUTELA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EXCLUSÃO DO NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
KAROLAYNNE WERNECK DOS SANTOS
em face de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)
e
BANCO XP S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que, em 26/06/2023, comprou 03 (três) passagens aéreas, com destino à Portugal, supostamente através do site da agência de viagens requerida. Para tanto, afirma que desembolsou o valor de R$4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), pago através do sistema PIX e destinado à conta mantida por Ingred Beatriz Bonfim de Souza, junto ao segundo demandado. Afirma que, após o pagamento, não obteve retorno da agência de viagens. Diante disso, alega que entrou em contato com a primeira demandada, oportunidade na qual tomou conhecimento que foi vítima de fraude. Alega que tentou reaver o valor pago, mediante interpelação junto à instituição financeira demandada, não obtendo êxito. Diante do exposto, pede que as rés sejam condenadas ao reembolso do valor pago pelas supostas passagens aéreas e ao pagamento de danos morais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 7712650).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7712665), sustentando que é clara a falha no mecanismo de segurança da empresa recorrida em relação à confiabilidade na compra das passagens, o que viabilizou a fraude. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas por 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (ID 7712669), suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e não preenchimento dos requisitos para concessão da justiça gratuita. No mérito, defendeu a inexistência de falha na prestação dos serviços.

Contrarrazões apresentadas por BANCO XP S.A (ID 7712672), pela manutenção da sentença de improcedência.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

O benefício da justiça gratuita foi deferido à recorrente na decisão de ID 9539190.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões.

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente. Assim, rejeito a preliminar suscitada.

De igual modo,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela 123 Milhas. Pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia em verificar se as requeridas, ora recorridas, possuem responsabilidade civil frente ao golpe do pix praticado em desfavor da recorrente e se, em razão disso, deve indenizá-la pelos danos materiais e morais sofridos.

Pois bem.

Conforme anotado na sentença, ainda que não exista relação jurídica entre as partes, o art. 17, do CDC, determina que
“Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.”.

O conjunto probatório dos autos aponta no sentido de que a recorrente foi vítima de fraude praticada por terceiro. O comprovante de pagamento de ID 7712027, demonstra que a transferência bancária dos valores pela parte autora, via pix, foi efetuada para pessoa física que não possui nenhuma relação com a empresa 123 Milhas.

Em compras realizadas nessa modalidade, caberia à autora a promoção de diligências mínimas necessárias para confirmar se os dados bancários, de fato, pertenciam à empresa recorrida - 123 Viagens e Turismo Ltda.

Embora demonstrada a existência de fraude em desfavor da recorrente, inexiste nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado pelas demandadas, o que inviabiliza sua condenação por atos praticados por terceiros de má-fé, configurando uma hipótese de culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Configuração de fortuito externo, tendo em vista que o fato não guarda nenhuma relação de causalidade com a atividade desenvolvida pela agência de viagens, o que poderia ter sido comprovado com a demonstração de que as informações utilizadas pelo suposto fraudador foram extraídas mediante falha no sistema de segurança da empresa, porém não há essa demonstração nos autos. O caso, portanto, é uma situação absolutamente estranha ao produto ou ao serviço fornecido, excluindo a responsabilidade civil.

Na ocasião, chamo atenção para os seguintes trechos da sentença:

Feitos tais registros, convém ressaltar que a autora contribuiu com a fraude contra ela perpetrada.

Neste aspecto, há fortes indícios de que a autora não utilizou os canais oficiais da agência de viagens requerida para a compra das passagens aéreas, tendo sucumbido a meios indevidos que lhe foram disponibilizados por terceiros.

Ademias, chama a atenção o fato da demandante, enquanto acreditava estar adquirindo serviços da agência de viagens requerida, frisa-se, de grande destaque nacional, ter realizado o pagamento a pessoa física completamente estranha a relação contratual.

De fato, a operação realizada pela demandante oferecia, desde a sua origem, diversos indícios de que se tratava de uma fraude.

Destarte, o art. 14, §3º, inciso II, do CDC, determina que o fornecedor não será responsabilizado por defeito na prestação dos serviços quando provar “
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Demonstrado que a autora/recorrente foi vítima de fraude por fortuito externo e fato exclusivo de terceiros, que não se relaciona com a atividade da 123 Milhas. O fortuito externo é causa de extinção da relação causal, sendo assim ausente o dever de indenizar, já que falta o elemento nexo causal entre a conduta e o dano para se aferir a responsabilização do agente.

Ademais, em se tratando de transferências bancárias efetuadas por meio de "PIX", é cristalino que não há participação de terceiro diretamente no âmbito das operações financeiras. Nessa hipótese, a relação existente é apenas entre o correntista enganado e o criminoso, em favor de quem transfere aquele numerário livremente.

Precisamente por isso, tratando-se de golpe praticado por terceiro sem que tivessem concorrido para tanto eventuais problemas internos, inerentes à atividade desenvolvida pela instituição financeira requerida, revela-se inaplicável à espécie a Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Em igual sentido:

Apelação – Responsabilidade civil –
Ação de indenização por danos materiais e morais – Improcedência – Golpe via WhatsApp – Inconformismo do autor – Descabimento no caso – Transferências pix feitas pelo próprio autor em nome de terceiros que teriam sido indicados para compra de passagens aéreas – Autor que não tomou as cautelas necessárias ao realizar as transações – Inexistência de falha na prestação de serviços do banco réu no evento danoso – Ausência de nexo causal
– Excludente de responsabilidade – Art. 14, § 3º, II, do CPC – Golpe amplamente divulgado pela mídia – Improcedência da ação mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1011792-12.2023.8.26.0071 Bauru, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 14/03/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2024) (destaquei).

Nesse contexto, resulta evidente que os prejuízos suportados pela autora decorreram exclusivamente da sua falta de zelo e da ação de golpista, não havendo ilicitude ou falha na prestação de serviços imputável às requeridas, o que afasta a responsabilidade civil destas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)